Tribunal: TJSP
Processo: 1002597-21.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
CONTRATO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TARIFAS BANCÁRIAS.
1. Nos termos do REsp 1.578.553, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, as tarifas de avaliação de bem e de registro de contrato são válidas, mas é abusiva a cobrança, se não houver efetiva prestação do serviço de avaliação e de registro. Além disso, também é abusiva a cobrança se resultar em onerosidade

Ementa:
CONTRATO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TARIFAS BANCÁRIAS.
1. Nos termos do REsp 1.578.553, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, as tarifas de avaliação de bem e de registro de contrato são válidas, mas é abusiva a cobrança, se não houver efetiva prestação do serviço de avaliação e de registro. Além disso, também é abusiva a cobrança se resultar em onerosidade excessiva.
2. No caso, a ré provou ter efetivamente registrado o contrato. Com isso, não cabe afastar tal tarifa.
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564434
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002597-21.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é apelada
VALDENICE ANDRADE MONTEIRO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
MELO COLOMBI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002597-21.2020.8.26.0002 -Voto no 52236b
2
VOTO No : 52236b
APEL.No : 1002597-21.2020.8.26.0002
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
APDO. : VALDENICE ANDRADE MONTEIRO DOS SANTOS
CONTRATO.
CÉDULA
DE
CRÉDITO
BANCÁRIO.
FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TARIFAS BANCÁRIAS.
1. Nos termos do REsp 1.578.553, julgado sob o rito dos recursos
repetitivos, as tarifas de avaliação de bem e de registro de contrato
são válidas, mas é abusiva a cobrança, se não houver efetiva
prestação do serviço de avaliação e de registro. Além disso,
também é abusiva a cobrança se resultar em onerosidade
excessiva.
2. No caso, a ré provou ter efetivamente registrado o contrato.
Com isso, não cabe afastar tal tarifa.
Recurso parcialmente provido.
A r. sentença de fls. 111/1281, cujo relatório ora se adota,
julgou parcialmente procedente ação revisional ajuizada por Valdenice
Andrade Monteiro do Santos contra BV Financeira S/A, Crédito,
Financiamento e Investimento, para reconhecer a abusividade das tarifas de
registro de contrato e avaliação de bem.
Inconformada, apela a financeira alegando inexistência de
abusividade na cobrança das tarifas de avaliação de bem e registro de
contrato. Pugna, enfim, pela reforma da sentença para procedência do feito.
Recurso bem processado e respondido.
É o relatório.
As partes firmaram cédula de crédito bancário, por meio
da qual o autor visava adquirir veículo automotor. Houve cobrança, na
oportunidade, de tarifa de avaliação de bem no valor de R$ 435,00, registro
de contrato no valor de R$ 116,09.
Sobre a tarifa de avaliação de bem e tarifa de registro
de contrato, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, em recente
decisão proferida segundo o procedimento do “recurso repetitivo”:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002597-21.2020.8.26.0002 -Voto no 52236b
3
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS,
REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA
DAS
NORMAS
DO
DIREITO
DO
CONSUMIDOR
SOBRE
A
REGULAÇÃO
BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA
DE
NORMA
REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE
COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE
O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA
COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS.
POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E
DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA
CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008,
com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por
intermédio de correspondente bancário, no âmbito das Documento: 84707814
- EMENTA / ACORDÃO - Site certificado - DJe: 06/12/2018 Página 1 de 3
Superior Tribunal de Justiça relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de
serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser
efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da
comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de
25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida
a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002597-21.2020.8.26.0002 -Voto no 52236b
4
da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do
contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade
excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva,
a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela
revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de
registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (STJ-2a Seção,
RECURSO ESPECIAL No 1.578.553
SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino, j. 28.11.2018, DJe 6.12.2018)
Como se vê, a decisão supramencionada considera válidas
ambas as tarifas objeto deste recurso.
Cabe analisar, em cada caso concreto, se o serviço foi
efetivamente prestado (se houve avaliação do bem e registro do contrato) e se
o valor da tarifa teria sido abusivo (excessivamente oneroso).
Cabe às instituições financeiras juntar laudo de avaliação,
para provar que houve, de fato, prestação do serviço que visa cobrar. Como
observou o Ministro Relator da decisão paradigma (recurso especial julgado
sob o rito dos repetitivos):
“ (...) como o contrato de financiamento é destinado à
aquisição do próprio bem objeto da garantia, a instituição
financeira já dispõe de uma avaliação, que é aquela realizada
pelo vendedor ao estipular o preço (expresso no contrato e na
nota fiscal). Essa avaliação do bem, porque já inerente ao
negócio jurídico de compra e venda, e embutida no preço, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002597-21.2020.8.26.0002 -Voto no 52236b
5
pode ser objeto de cobrança pela instituição financeira, sob pena
de bis in idem e enriquecimento sem causa. Outra cobrança
realizada a título de "avaliação do bem" é a cobrança por "acesso
a cotações", presente no caso dos autos. Esse serviço de "acesso
a cotações" não conta com previsão na regulação bancária,
devendo ser entendido, portanto, como custo operacional da
instituição financeira, já embutido no preço do contrato bancário.
Deveras, a regulação bancária prevê a possibilidade de cobrança
de tarifa pela avaliação daquele bem específico, "recebido em
garantia", não havendo previsão de tarifa pelo mero acesso a
cotações. Confira-se, a propósito, o enunciado normativo do art.
5o, inciso VI, da Res.-CNM 3.919/2010, abaixo transcrito: Art.
5o. Admite-se a cobrança de tarifa pela prestação de serviços
diferenciados a pessoas naturais, desde que explicitadas ao
cliente ou ao usuário as condições de utilização e de pagamento,
assim considerados aqueles relativos a: VI - avaliação,
reavaliação e substituição de bens recebidos em garantia;
Assim, ressalvada a efetiva avaliação do bem dado em
garantia, é abusiva a cláusula prevê a cobrança desse tipo de
tarifa sem a efetiva prestação do serviço, pois equivale a uma
disposição antecipada de direito pelo consumidor (o direito de
somente pagar por serviço efetivamente prestado).
É dizer que o consumidor paga antecipadamente por um
serviço (avaliação do veículo), que não será necessariamente
prestado.
Essa prática encontra vedação no art. 51, inciso I, do
Código de Defesa do Consumidor, abaixo transcrito:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002597-21.2020.8.26.0002 -Voto no 52236b
6
Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as
cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e
serviços que: I - impossibilitem, exonerem ou atenuem a
responsabilidade do fornecedor por vícios de qualquer natureza
dos produtos e serviços ou impliquem renúncia ou disposição de
direitos.
Nas relações de consumo entre o fornecedor e o
consumidor pessoa jurídica, a indenização poderá ser limitada,
em situações justificáveis;
Além dessa limitação à cobrança da tarifa em análise,
cumpre estabelecer uma outra limitação, relativa ao juízo de
onerosidade excessiva do valor dessa cobrança. Essa limitação é
de suma importância, a meu juízo, para evitar que o valor das
tarifas/despesas seja utilizado para compensar uma redução
"artificial" das taxas de juros. Deveras, como a publicidade dos
contratos bancários dá destaque à taxa de juros nominal (não ao
custo efetivo total), a tendência observada no mercado
fornecedor é de se reduzir as taxa de juros nominais, e
compensar essa redução mediante a elevação excessiva do valor
das tarifas. Essa prática contraria os princípios da boa-fé e da
trânsparência contratual nas relações de consumo, como já tive
oportunidade de me manifestar no voto-vista que proferi no
julgamento do já aludido Tema 618/STJ.
(...)
Por fim, no que tange à tarifa de registro do contrato,
valem as mesmas considerações acima deduzidas, acerca da
efetiva prestação do serviço e do controle da onerosidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002597-21.2020.8.26.0002 -Voto no 52236b
7
excessiva.”
Na hipótese em testilha, em que pese a existência de um
“laudo de vistoria” (fls. 80), de se observar que a dita “avaliação” do veículo
consistiu em verificar as condições da pintura, tapeçaria/estofamento, pneus e
“estado geral” do veículo. O que, “data venia”, não exige mais do que uma
“passada de olhos” pelo próprio funcionário da lojista, não se justificando a
cobrança de “tarifa de avaliação” de R$ 435,00, que, na verdade, serviu como
estratagema para transferência, ao consumidor, de custos inerentes às
atividades do próprio fornecedor. De maneira que permanece afastada tal
cobrança, porquanto abusiva.
Já o registro do contrato se encontra demonstrado às fls. 83,
não havendo indícios de que o valor exigido onerou excessivamente o
consumidor.
Veja-se:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS
CONTRATOS
CELEBRADOS
ATÉ
25/02/2011.
SEGURO
DE
PROTEÇÃO
FINANCEIRA.
VENDA
CASADA.
RESTRIÇÃO
À
ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO
DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO
OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1.DELIMITAÇÃO DA
CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008,
com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por
intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de
consumo.2.TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015:2.1-Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002597-21.2020.8.26.0002 -Voto no 52236b
8
consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa
resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva .2.2-Nos contratos
bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar
seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela
indicada.2.3-A abusividade de encargos acessórios do contrato não
descaracteriza a mora.3.CASO CONCRETO.3.1Aplicação da tese 2.3 ao caso
concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do
bem arrendado.4.RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. ACÓRDÃO.
Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça após
o voto do Sr. Ministro Relator negando provimento ao recurso especial, por
unanimidade, negar provimento ao recurso especial e fixar as seguintes teses
repetitivas:"1 -Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa
resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.2-Nos contratos
bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro
com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.3-A
abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora."
(STJ-2a Seção, REsp no 1.639.320
SP, rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino, j. 12.12.18, DJe 17.12.2018)
Assim, a cobrança da tarifa de registro não se mostrou
abusiva.
Com resultado preconizado, os ônus da sucumbência fica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002597-21.2020.8.26.0002 -Voto no 52236b
9
repartido em 70% para a parte e o restante a encargo da financeira, mantidos
honorários em 10% sobre o valor da causa (R$ 23.826,24), fixados na r.
sentença.
Eventuais embargos de declaração que não contenham, de
fato, erro material, omissão, contradição ou obscuridade, escondendo, de
outro lado, intento infringente, podem ser considerados abusivos e, com isso,
propiciar a condenação da parte às penas correlatas.
Posto isso, dá-se parcial provimento ao recurso para
reconhecer a exigibilidade da tarifa de registro de contrato.
MELO COLOMBI
RELATOR